Tribunal: TJMT
Processo: 1003073-36.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003073-36.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DARA CRISTINE LUIZ MARTINS - CPF: 058.234.881-14 (RECORRENTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDAR A INICIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.

1. Constatando que a petição inicial não atende ao disposto no art. 320 do CPC, compete ao Juízo determinar a intimação do autor para que emende a inicial,
"indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
", na forma prevista no art. 321 do CPC.

2. A decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, além de caracterizar inegável
"decisão surpresa"
vedada pelo art. 10 do CPC, importa em violação aos princípios de economia e celeridade processual. Apelo provido para, anulando a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, determinar seu regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial, declarando extinto o processo sem julgamento de mérito, tendo em vista a ausência de pressuposto processual de validade e a irregularidade da representação das partes, posto que o advogado não juntou instrumento de mandato nos autos.

A parte autora interpõe recurso inominado para que seja reformada a sentença recorrida, determinando a emenda inicial e prosseguimento do feito.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, ressalta-se que o novo CPC adota um modelo cooperativo de processo, com equilíbrio nas funções dos sujeitos processuais e de cumprimento de deveres pelas partes e pelo juiz, eliminando eventuais barreiras que impeçam a prestação jurisdicional, consagrando o princípio da primazia do mérito.

Com efeito, constatando que a petição inicial não atende ao disposto no art. art. 320 do CPC, cabia ao Juízo determinar a intimação da parte autora para que emendasse a inicial,
"indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
", na forma prevista no art. 321 do CPC.

Nesse caminho, a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, além de caracterizar inegável
"decisão surpresa"
vedada pelo art. 10 do CPC, importa em violação aos princípios de cooperação, boa-fé processual e inafastabilidade de jurisdição, pois o artigo 3º recepcionou o comando constitucional ao dizer que “não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito”.

Sem maiores delongas, verificada a não observância das normas processuais, deve-se anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de extinção do feito e determino o retorno dos autos à origem a fim de que seja dado prazo à parte recorrente para emendar a petição inicial, na forma da lei, prosseguindo-se o feito nos moldes legais.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021